Tribunal: STF
Processo: RHC 81928
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
 DECISÃO DO STJ
QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO
POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, EM VIRTUDE DE O
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO HAVER SIDO SUSCITADO PERANTE A
CORTE ESTADUAL.
                       Hipótese em que se estava diante de habeas
 corpus
originário, no qual se imputava coação ao próprio Tribunal de
Justiça, decorrente do recebimento irregular de denúncia e da
conseqüente nulidade da condenação por ele imposta, não havendo como
deixar  de atribuir o alegado constrangimento ilegal à Corte
Estadual, sendo, portanto, do Superior Tribunal de Justiça a
competência para a apreciação do pedido.
                      Não havendo a Corte recorrida conhecido do
 habeas corpus,
nem sendo caso de concessão da ordem de ofício, é vedado ao STF
examinar desde logo, no recurso ordinário, o mérito da impetração,
mormente quando em seu pedido o recorrente requer que não haja o
julgamento imediato do writ.
                      Recurso provido, determinando-se a devolução do
 feito ao
Superior Tribunal de Justiça para que, afastado o óbice invocado ao
conhecimento da impetração, proceda à sua apreciação, decidindo como
entender de direito.